Tribunal: TJMT
Processo: 1077850-30.2023.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. VOO NACIONAL. ATRASO NO VOO ORIGINÁRIO. PERDA DE CONEXÃO. REACOMODAÇÃO PARA O DIA SEGUINTE. PERNOITE FORÇADO DE APROXIMADAMENTE 24 HORAS NO AEROPORTO. ASSISTÊNCIA MATERIAL INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE HOSPEDAGEM, REFEIÇÃO ADEQUADA E TRASLADO. VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO 400/2016-ANAC. PRELIMINAR. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1.417/STF. INAPLICABILIDADE. FALHA NA ASSISTÊNCIA MATERIAL INDEPENDE DA DISCUSSÃO SOBRE NORMA APLICÁVEL AO FORTUITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO EXCEPCIONAL. CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 362928870 – reclamação nº 1007968-73.2026.8.11.0001 – 7º Juizado Especial Cível de Cuiabá), que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais de ANDRESSA PIVETTA, com dano moral (R$ 5.000,00 - cinco mil reais). 2- PRELIMINAR. 2.1) Da suspensão do feito — Tema 1.417/STF. A Recorrente requer a suspensão do feito com fundamento no ARE 1.560.244/RJ (Tema 1.417/STF), que reconheceu a repercussão geral da questão constitucional consistente em definir se a responsabilidade do transportador aéreo deve ser regida pelo CBA ou pelo CDC nas hipóteses de fortuito externo. No presente caso, contudo, a controvérsia não se limita à excludente de responsabilidade pelo atraso em si: a Recorrida questiona a falha da Recorrente no cumprimento da obrigação legal de prestar assistência material, hospedagem, alimentação adequada e traslado, imposta pelo art. 27 da Resolução 400/2016-ANAC e pelo art. 231 do CBA, normas que a própria Recorrente invoca em sua defesa. Essa obrigação subsiste independentemente da causa do atraso, seja fortuito interno ou externo. Não há identidade entre a matéria discutida nos autos e aquela submetida ao regime de repercussão geral. Rejeito a preliminar. 3- MÉRITO. 3.1) A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6º, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). No caso, demonstrada a verossimilhança das alegações, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art. 6º, VIII, do CDC. 3.2) A responsabilidade do transportador aéreo é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pelos danos causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, salvo demonstração de excludente (§3º, inc. I e II). Precedentes. (STJ – 1ª S – REsp nº 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j. 27/11/2024 – DJEN 4/12/2024); (STJ – 4ª T – REsp nº 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 – DJEN 20/2/2025) e (STJ – 3ª T – AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 – DJe 22/8/2024). 3.3) Restou demonstrado: – que a Recorrida adquiriu passagem aérea para o trecho Cuiabá/MT (CGB) – Brasília/DF (BSB) – Recife/PE (REC), com voo originário operado pela Recorrente GOL Linhas Aéreas S.A. (id. 362928444); – que o voo no trecho Cuiabá–Brasília sofreu atraso não justificado formalmente à passageira, ocasionando a perda da conexão em Brasília; – que a Recorrida foi reacomodada em voo para o dia seguinte (11/12/2025, às 21h00), permanecendo aproximadamente 24 horas no Aeroporto de Brasília (id. 362928447); – que a única providência adotada pela Recorrente foi o encaminhamento da passageira para a sala VIP do aeroporto, que se encontrava superlotada e com obras em andamento produzindo ruídos contínuos durante toda a madrugada (id. 362928447 e 362928448); – que não foi oferecida hospedagem, traslado, refeição adequada ou informação formal sobre o motivo do atraso; – que a Recorrida chegou ao destino final (Recife/PE) com atraso superior a 24 horas em relação ao itinerário originalmente contratado. 3.4) Da excludente de responsabilidade, fortuito externo. A Recorrente juntou METAR referente à data dos fatos, buscando demonstrar condições meteorológicas adversas como causa excludente de responsabilidade. Contudo, o METAR, desacompanhado de laudo técnico pericial ou de determinação formal da autoridade aeronáutica (DECEA/ANAC) especificamente voltada ao voo em questão, é insuficiente para demonstrar o nexo causal exclusivo entre o evento climático e o pernoite forçado de aproximadamente 24 horas. Ademais, independentemente da causa do atraso originário, a Recorrente não comprovou ter cumprido a obrigação prevista no art. 27 da Resolução 400/2016-ANAC, que impõe a oferta de hospedagem e traslado quando o passageiro precisa pernoitar fora de seu domicílio. O encaminhamento à sala VIP superlotada, com obras produzindo ruídos durante a madrugada, sem hotel e sem refeição formal, não satisfaz a exigência normativa. A Recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 14, § 3º, do CDC; art. 373, II, do CPC). Configurada a falha na prestação do serviço. 3.5) O descumprimento contratual e o não atendimento da assistência material, por si sós, não implicam automaticamente dano moral indenizável. A situação fática deve revelar que a falha do serviço teve repercussão relevante no conjunto de atributos da personalidade do consumidor, sendo aplicável, na espécie, a teoria do desvio produtivo do consumidor. Precedentes. (STJ – 3ª T – AREsp nº 1.260.458 – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 05/04/2018); (STJ – 3ª T – REsp nº 1.737.412/SE – relª. Ministra Nancy Andrighi – j. 5/2/2019 – DJe 8/2/2019) e (STJ – 3ª T – AgInt no AREsp nº 2.243.243/RJ – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 13/3/2023 – DJe 15/3/2023). 3.6) "CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL." 3.7) No caso concreto, a configuração do dano moral é excepcional e decorre de circunstâncias que transcendem o mero dissabor contratual: (i) a Recorrida permaneceu aproximadamente 24 horas no Aeroporto de Brasília, sem hospedagem, sem alimentação adequada e sem traslado; (ii) foi privada de descanso mínimo pela superlotação da sala VIP e pelos ruídos contínuos de obra durante toda a madrugada, comprovados por prova audiovisual juntada aos autos (id. 362928447 e 362928448); (iii) chegou ao destino final com atraso superior a 24 horas em relação ao itinerário contratado; (iv) não recebeu qualquer informação formal sobre o motivo do atraso, em violação ao art. 6º, III, do CDC. Esse conjunto de circunstâncias supera o limiar do mero aborrecimento e atinge atributos da personalidade — saúde, descanso e dignidade —, configurando o dano moral indenizável. Precedentes. (STJ – 4ª T – REsp nº 2.232.322/MT – relª. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 02/12/2025) e (STJ – 4ª T – AgInt no AREsp nº 2.439.183/SP – rel. Ministro João Otávio de Noronha – j. 24/3/2025 – DJEN 28/3/2025). 3.8) O valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pela TR-TJMT para hipóteses de pernoite forçado em aeroporto com assistência material insuficiente, é adequado e proporcional às circunstâncias do caso, cumprindo as funções compensatória e pedagógica sem configurar enriquecimento sem causa. Mantido. Precedente. (TJMT – TR – RI nº 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 – DJE 19/07/2023). Correção monetária pela taxa SELIC desde o arbitramento; juros legais a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC e art. 406, §1º, do CC, conforme Lei nº 14.905/2024. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077850-30.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MAIR PANTALEAO AMARAL MARQUES - CPF: 026.807.791-69 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), SAULO PANTALEAO NUNES - CPF: 036.289.671-20 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026